Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704451-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA JUSTA DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AFRONTA AO PLANO DIRETOR E AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. PROPRIEDADE QUE NÃO CUMPRE A FUNÇÃO SOCIAL. OBRA EM ESTÁGIO INICIAL OU EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRANSCURSO DE AMPLO LAPSO TEMPORAL. ABUSO DO DIREITO DE MORADIA. LESÃO AO DIREITO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. DEMOLIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora seja reconhecido o direito social fundamental à moradia (art. 6o da CF/88), não se trata de direito absoluto, devendo ser limitado quando houver provas do abuso no exercício desse direito, em grave afronta ao direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88). 2. Ao adquirir imóvel irregular, a Autora assumiu o risco, inclusive contratualmente, de sofrer prejuízos em razão da cediça ilegalidade. 3. Por se tratar de Zona Rural de Uso Controlado, coíbe-se o parcelamento irregular do solo urbano, o que evidencia a impossibilidade de regularização do imóvel. 4. A Constituição Federal dispõe que a função social da propriedade urbana é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 182, § 2o da CF/88). 5. A construção que viola frontalmente o plano diretor, no que tange ao parcelamento irregular do solo, não cumpre a sua função social. 6. É possível a demolição imediata de edificação irregular considerada como obra inicial ou em desenvolvimento, inclusive sem notificação prévia (art. 133, § 4o da Lei Distrital no 6.138/18). 7. Comprovado que diversos moradores do local já tiveram as suas construções demolidas, a pretensão autoral de obstar o exercício da fiscalização apenas sobre o imóvel dela viola o princípio da isonomia. 8. Inobstante a possibilidade de demolição imediata, a Autora reconheceu ter sido previamente notificada sobre a intenção demolitória do órgão fiscalizador por ao menos duas vezes, ainda que oralmente. Também lhe foi dado prazo superior a três semanas para que providenciasse a desocupação do local, o que não foi cumprido. 9. Caracterizado o regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública, não há ilegalidades a serem contornadas pelo Judiciário. 10. Apelação conhecida e não provida. No especial, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 369 do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa à ampla defesa e ao cerceamento do seu direito de defesa, asseverando que teria sido privada de demonstrar a verdade dos fatos que fundamentam o seu pedido, porquanto entende que não há nos autos pareceres técnicos ou documentos elucidativos suficientes que pudessem permitir a dispensa da prova pericial no presente caso. Defende que a prova documental apresentada pelo ora recorrido não seria suficiente para a demonstração ou não, da legitimidade do ato demolitório impugnado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 6o da Constituição Federal, articulando que ocupa o imóvel de boa-fé, uma vez que a situação teria se consolidado no tempo com a conivência do Poder Público pelo decurso do tempo. Expõe que a ocupação é legítima, devendo ser aplicado o princípio da confiança, não podendo o recorrido, invocando o poder de autotutela, demolir o seu imóvel, sob pena de infringência ao direito social à moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ocorre que todas as finalidades supra descritas podem ser supridas pelas provas documentais já constantes dos autos. Assim, sendo dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo (...). Esclareço, ainda, que a questão afeta às benfeitorias sequer foi objeto da petição inicial. Logo, a matéria não é objeto de análise nesta lide. De toda forma, não foram juntadas aos autos fotos do imóvel ou quaisquer outras provas a respeito da existência de benfeitorias. Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa” (ID 16675065). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027